Tribunal: TJMT
Processo: 1017593-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017593-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LAIZA SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.494.181-43 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a paciente faz
jus
à prisão domiciliar, à luz do art. 318, V, do Código de Processo Penal; e (
ii
) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta dos fatos e da reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de prisão domiciliar à mulher com filho menor de 12 anos, nos termos do art. 318, V, do CPP, não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso, sobretudo quanto à adequação e suficiência da medida para garantir a ordem pública.

4.
A paciente foi beneficiada anteriormente com a prisão domiciliar e
imposição de
outras medidas cautelares diversas da prisão, mas as descumpriu de forma reiterada, conforme registros de rompimento de tornozeleira eletrônica, circulação em via pública durante horário de recolhimento, ausência
à
audiência judicial e desobediência a ordens do juízo.

5.
A paciente possui condenação anterior por furto qualificado, com pena em execução, o que reforça o risco de reiteração
delitiva
e a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

6.
O simples fato de a paciente ser mãe de criança de tenra idade não impõe, por si só, a substituição da prisão por domiciliar, especialmente quando já demonstrada sua inaptidão para o cumprimento desse tipo de medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A substituição da prisão
preventiva
por
prisão
domiciliar
,
prevista no art. 318, V, do CPP
,
exige a análise das circunstâncias concretas do caso, não sendo automática
,
mesmo quando se trata de
paciente
mulher com filho menor de 12 anos.

2.
O descumprimento reiterado de medidas cautelares, inclusive prisão domiciliar, justifica a manutenção da segregação como única forma eficaz de garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 318, V, 647 e seguintes; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024,
DJe
21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor da paciente
LAIZA SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
.

A impetrante sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão em regime fechado. Alega que, por ser mãe de uma criança com apenas 03 (três) meses de idade, faria
jus
à substituição da custódia
cautelar
por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O pedido liminar foi indeferido
(ID.
290312887
)
.

Instada a prestar informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que, em 29 de abril de 2025, a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Informou que a manutenção da prisão foi fundamentada no descumprimento reiterado das medidas cautelares anteriormente impostas
(ID.
187784196
, processo principal)
, que incluíam a própria prisão domiciliar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Élio Américo

(ID.
295414363
)
, opinou pela denegação da ordem. Sustentou, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por ser o
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso de apelação, já interposto pela defesa e pendente de julgamento. No mérito, destacou a reincidência da paciente e os descumprimentos das medidas cautelares como óbices à pretensão defensiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, a impetrante sustenta que a paciente suporta constrangimento ilegal, pleiteando a substituição da prisão por domiciliar,
com
o argumento de
que ela é
mãe de uma criança de 03 (três) meses de idade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

No caso destes autos, ao proferir sentença condenatória nos autos da Ação Penal n° 1000121-64.2025.8.11.0030, o magistrado
determinou
a segregação da paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade e fixando o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena
.

Ao prestar informações (ID.
290630372
)
, o magistrado consignou que a medida se revelava necessária em razão do descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriormente impostas, que incluíam a própria prisão domiciliar e monitoração eletrônica. Esclareceu que a paciente violou as condições estabelecidas em diversas oportunidades, conforme registrado pela Central de Monitoramento (ID.
193232748
,
autos originários
n°
1000121-64.2025.8.11.0030
)
.

Com efeito,
a
Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas por decisão judicial devidamente motivada.

No caso dos autos, a manutenção da prisão encontra-se exaustivamente motivada na conduta da própria paciente, cuja recalcitrância e desprezo pelas ordens judiciais foram fartamente documentados. A necessidade da custódia não decorre apenas da gravidade do delito de tráfico de drogas pelo qual foi condenada, mas, principalmente, do fato de que a paciente se mostrou absolutamente refratária ao cumprimento das medidas que lhe foram anteriormente deferidas.

Conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, a paciente foi inicialmente beneficiada com
a concessão da
prisão domiciliar
feita
na audiência de custódia.

No entanto, descumpriu reiteradamente as condições impostas, acumulando diversas infrações, entre as quais: notificações sucessivas de rompimento do dispositivo de monitoração eletrônica, conforme registrado pela Central de Monitoramento por meio do Ofício no 11899/2025/CMEP/SEJUS (ID 193232748); desobediência ao recolhimento domiciliar, ao ser localizada em via pública para fins de intimação (ID 192016490); ausência deliberada à audiência designada, mesmo devidamente intimada; e desrespeito à advertência expressa de que qualquer saída do endereço deveria ser previamente comunicada ao juízo, o que deixou de ser observado em diversas ocasiões.

Esse comportamento refratário evidencia

a total insuficiência de qualquer medida cautelar diversa do encarceramento. Conceder à paciente a prisão domiciliar novamente seria
ineficaz
e representaria um endosso à sua conduta de desobediência, pois ela já demonstrou cabalmente que não cumpre as condições deste
mesmo benefício, tornando a manutenção de sua segregação a única medida apta a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Além disso, destaco a necessidade de se resguardar a ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado não apenas pelo descumprimento das cautelares, mas também pelo fato de a paciente já possuir condenação anterior pelo crime de furto qualificado, estando em cumprimento de pena no Processo de Execução n° 2000005-69.2023.8.11.0108.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a presente ação constitucional busca rediscutir o regime prisional fixado em sentença, o que é matéria própria do recurso de apelação, já interposto pela defesa. A via estreita do
habeas corpus
não se presta a substituir o recurso adequado, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal.

Não obstante a impetrante alegue que a paciente ostenta a condição pessoal favorável
, qual seja, o fato
de ser mãe de uma criança de tenra idade, tal atributo não tem o condão de, por si só, ensejar a concessão de um benefício que ela mesma já demonstrou não respeitar.
Dessa forma,
em situações excepcionais, a prisão domiciliar pode ser negada, especialmente quando há risco de reiteração delitiva
.

Comungando com esse entendimento, c
ito julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NÃO CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPOSIÇÃO DOS FILHOS A AMBIENTE DE TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Fabiana de Carvalho, mãe de dois filhos menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática de tráfico de drogas. A defesa busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, sustentando que a paciente deve cuidar dos filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os
requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP; e (
ii
) verificar se a manutenção da prisão preventiva se justifica com base na gravidade concreta dos fatos e nos riscos à ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática.

Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem.
4. No caso em exame, a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes. 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores. 6. A paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo, envolvendo armas de fogo, mas voltou a delinquir, demonstrando risco de reiteração criminosa e a necessidade de sua custódia para garantir a ordem pública.
7. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva indicam que medidas alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 200844 MS 2024/0252110-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)

O caso dos autos é uma dessas situações excepcionalíssimas, onde o comportamento da genitora representa risco à ordem pública. Tal entendimento se coaduna com o Enunciado n
°
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LAIZA SILVA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025